Tribunal: TJES
Processo: 0012669-35.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012669-35.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: ILZA GUILHERMINO MORAES
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESERVAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.

2. Para a fixação do
quantum

a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012669-35.2019.8.08.0030

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA: ILZA GUILHERMINO MORAES

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cumprimento de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais com pedido de tutela antecipada” ajuizada por ILZA GUILHERMINO MORAES, ora Apelada, em face do BANCO BMG S/A, ora Apelante.

Pela sentença id 4344172, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (a) declarar a nulidade dos negócios jurídicos firmados entre as partes; (b) condenar o Apelante a restituir as quantias descontadas em folha de pagamento da Apelada, devendo esta última restituir as quantias depositadas pelo primeiro em sua conta, equivalentes a R$1.425,41 (mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos) e (c) condenar o Apelante a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais à Apelada.

Irresignada, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 270/282, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada sob os argumentos de que (a) inexiste irregularidade no caso vertente, pois a Apelada tinha ciência da contratação de um cartão de crédito consignado, tendo manifestado expressamente anuência ao termo de adesão da referida contratação; (b) são legais as taxas de juros previstas no contrato, não havendo que se falar em cobrança abusiva e (c) inexiste dano moral indenizável.

Pois bem.

Consoante cediço, o negócio jurídico objeto dos presentes autos,
de per si
, não se revela abusivo ou ilegal, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0010030-29.2018.8.08.0014, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, afirmou que “
o
desconto denominado reserva de margem consignável (RMC) encontra-se previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015.
”

Todavia, é possível inferir dos presentes autos que o contrato celebrado entre as partes padece de vício que enseja a sua anulação, pelas razões que passo a expor.

O Apelante juntou aos autos cópia de “termo de adesão cartão de crédito consignado” (fls. 111/117), firmado pela Apelada, em que estipulada cláusula de reserva de margem consignável, indicando na contestação a realização de três saques pela Apelada, que rendeu ensejo à dívida em aberto e cujo valor mínimo incide sobre a folha de pagamento da última.

A disponibilização dos referidos créditos ocorreu, como afirmado pelo próprio Apelante em sua contestação (fls. 95/96), por meio de crédito em conta, nos valores de R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais), R$ 238,59 (duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos) e R$ 123,82 (cento e vinte e três, reais e oitenta e dois centavos), mediante o desconto, no benefício previdenciário da Apelada, do valor mensal de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), posteriormente majorado para R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), não havendo prazo final para a conclusão do contrato avençado, eis que, sobre a diferença, incidem todos os encargos rotativos próprios do cartão de crédito.

Em que pese os argumentos tecidos pelo Apelante em sua defesa, releva pontuar fatores preponderantes no caso em testilha que me levam a crer que a Apelada, na verdade, objetivava, apenas e tão somente, a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado.

Cumpre ressaltar que o referido cartão de crédito nunca foi utilizado pela Apelada para a realização de qualquer compra, consoante se espera, servindo apenas para o “saque” que, em verdade, cuida-se de valor transferido pelo Apelante diretamente à conta corrente da Apelada, via TED, conforme consta às fls. 95/96.

O Apelado tenta fazer crer que o “saque” fora realizado pela Apelada como ordinariamente ocorreria, isto é, o portador dirige-se a um caixa e, mediante a apresentação do cartão e senha, obtém a quantia solicitada. Todavia, não era esse o emprego dado ao cartão, uma vez que o “saque” corresponde à transferência bancária via TED realizada diretamente à conta-corrente da Apelada, numa típica contratação e repasse de crédito.

Deste modo, não havia outra destinação dada ao cartão de crédito em referência, o qual servia apenas para débito do crédito liberado pelo Apelante na conta-corrente da Apelada.

Ademais, o Apelante não comprovou ter enviado o referido cartão de crédito à Apelada, tampouco juntou cópia de eventuais faturas com os lançamentos dos débitos, o que leva crer que a sua existência era virtual, notadamente porque, repita-se, servia apenas para que nele (no cartão de crédito) fosse debitado o crédito liberado à Apelada via TED.

Ora, não há como possa ser desconsiderado que a Apelada é pessoa idosa e analfabeta (o que se observa da necessidade de assinatura do contrato a rogo - fls. 117), sendo hipossuficiente em relação à instituição financeira, tendo optado, por ausência de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa, uma vez que os juros e os encargos do cartão de crédito são muito maiores aos do empréstimo consignado e, quando adimplido apenas o valor mínimo, enseja uma dívida quase que
ad aeternum
.

Nesta senda, admitir que a Apelada contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade (ao cartão), corrobora a tese de que a mesma agiu com erro ou ignorância ao submeter-se a cláusulas que o colocam em notória desvantagem, haja vista a existência de outro produto cuja contratação seria muito mais vantajosa, sendo induvidosa a violação, no âmbito da relação consumerista, do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva, conforme previsto na legislação de regência.

Consigno, ainda, que esta Colenda Primeira Câmara Cível, do Egrégio Tribunal de Justiça já apreciou, recentemente, idêntica
quaestio iuris
, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0010017-30.2018.8.08.0014, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador :

“EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Por tais razões, penso deva ser mantida a sentença quanto à anulação do negócio jurídico e quanto ao retorno da partes ao s
tatus quo ante
, inclusive no que concerne à determinação de restituição dos valores recebidos pela Apelada, os quais podem ser compensados com os valores que esta tem a receber da instituição financeira.

Noutro giro, como reconhecido na sentença, os descontos realizados no benefício previdenciário da Apelada ensejam o reconhecimento do dano moral indenizável.

Entretanto, penso que o valor arbitrado, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto, sobretudo pela ausência de qualquer relato sobre outras consequências advindas da mera cobrança nos proventos de aposentadoria, tal como a negativação da Apelada.

Com efeito, para a fixação do
quantum
a ser indenizado relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrecido de juros pela taxa Selic a contar da citação.

Em consequência, e considerando que a Apelada decaiu de parte mínima, condeno o Apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 06.06.23.

Sessão: 06/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.